Tribunal: STJ
Processo: 0701650-40.2022.8.07.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025361 - DF
(2025/0313647-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: C R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
GUILHERME FARO CORRÊA REIS - DF070642
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
EMBARGADO
: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - SP321781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na Súmula n. 182 do
STJ, desproveu o agravo interno em agravo em recurso especial, devido à ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se os embargos de declaração buscam tão
somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e
a pretensão de nova apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA56889644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 489f3410-bab0-4219-9a25-4810661599e5

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 1.623.529/DF
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
; STJ,
12/2021
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
,
AREsp n. 1.571.819/RJ
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026 18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 489f3410-bab0-4219-9a25-4810661599e5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025361 - DF
(2025/0313647-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: C R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
GUILHERME FARO CORRÊA REIS - DF070642
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
EMBARGADO
: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - SP321781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na Súmula n. 182 do
STJ, desproveu o agravo interno em agravo em recurso especial, devido à ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se os embargos de declaração buscam tão
somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e
a pretensão de nova apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55954106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:12
Código de Controle do Documento: ad1007e8-efef-46b6-b58d-8654e978c895

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.

STJ, EDcl no AgInt nos Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
12/2021
no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
C R COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. opõe embargos de
declaração ao acórdão assim ementado (fls. 983-984):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55954106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:12
Código de Controle do Documento: ad1007e8-efef-46b6-b58d-8654e978c895

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na Súmula n. 182 do STJ, por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes às Súmulas 7 e 83/STJ.
4. A parte agravante não demonstrou a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do
STJ, não apresentando precedentes contemporâneos ou supervenientes que
justificassem a contrariedade do acórdão recorrido ao entendimento do STJ.
5. A parte agravante não refutou adequadamente a incidência da Súmula n. 7
do STJ, não demonstrando que a análise das teses jurídicas não demandaria reexame
de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada. 2. A impugnação genérica não é suficiente para
afastar a incidência da Súmula n. 7 e a consonância entre o acórdão recorrido e a
jurisprudência do STJ".
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
Documento eletrônico VDA55954106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:12
Código de Controle do Documento: ad1007e8-efef-46b6-b58d-8654e978c895

em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
26/4/2021;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.
Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão no
acórdão embargado.
Defende que "demonstrou, em tópicos específicos e com argumentação
detalhada, que havia, sim, impugnado todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, inclusive aqueles relativos às Súmulas 7 e 83 do STJ" (fl. 997).
Requer o acolhimento dos embargos a fim de que seja sanada a omissão
apontada.
As contrarrazões aos embargos não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-
art. 1.022
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação monitória cujo valor da causa foi fixado em
R$ 124.481,86.
A parte embargante não demonstra vício passível de ser sanado pelo STJ
em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação com o resultado
do julgamento, questionando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 987-989):

Conforme exposto na decisão de fls. 942-943, "a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta
Súmula 5/STJ, Súmula 7/STJ,
ao
do CPC,
e não cabimento de REsp por ofensa a
art. 1.022
Súmula 83/STJ
enunciado de Súmula dos tribunais".
Documento eletrônico VDA55954106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:12
Código de Controle do Documento: ad1007e8-efef-46b6-b58d-8654e978c895

Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a Súmula 7 /STJ e a Súmula 83/STJ.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a
incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva demonstração de que o
julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso
ou foi superado pela jurisprudência deste Tribunal, colacionando-se precedentes
contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria
versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula.
No caso, não foram indicados precedentes contemporâneos ou supervenientes
que demonstrassem a contrariedade do acórdão recorrido ao entendimento do STJ.
Além disso, caberia à parte agravante impugnar a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ, demonstrando que a análise das teses jurídicas referentes aos arts. 373, I, e 700,
§§ 2° e 4°, do CPC não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não
ocorreu.
Segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o tema discutido
no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses de
qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fáticoprobatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
[...]
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".

Verifica-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao
agravo interno, tendo em vista que a argumentação constante do agravo em recurso
especial não constitui impugnação específica dos fundamentos referentes às
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55954106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:12
Código de Controle do Documento: ad1007e8-efef-46b6-b58d-8654e978c895

Assim, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55954106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:12
Código de Controle do Documento: ad1007e8-efef-46b6-b58d-8654e978c895

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.025.361 / DF
Número Registro: 2025/0313647-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07016504020228070021 7016504020228070021
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
EMILLY QUINTANILHA PAIVA DE SOUZA - DF072884
GUILHERME FARO CORRÊA REIS - DF070642
AGRAVADO
: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - SP321781
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
GUILHERME FARO CORRÊA REIS - DF070642
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
Documento eletrônico VDA56867062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:57
Código de Controle do Documento: f4f2b537-5caf-42e7-8362-9c32bbe5b48f

EMBARGADO : ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - SP321781
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:57
Código de Controle do Documento: f4f2b537-5caf-42e7-8362-9c32bbe5b48f